Tribunal: TJMT
Processo: 0001741-29.2014.8.11.0026
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001741-29.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.328.669-68 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
–
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

–

CARÁTER RELATIVO DO
PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
– REVISÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 –

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –
PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ)

–

LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE

– RECURSO DO BANCO
DES
PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que
“
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]
".

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa
no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Súmula 93 - A legislação sobre cédulas de
credito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

“
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...]
(
AgRg
no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
03/09/2019)

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada
, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
,
além de multa e correção monetária
. [...]

(
AgInt
no
AREsp
280.147/SP, Rel. Ministro ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA)
.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e n
ão da citação, na forma simples
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos p
elo

Banco do Brasil
e
Nivaldo Alves d
e Oliveira
contra sentença proferida nos autos da
a
ção
r
evisional de
c
láusulas
c
ontratuais
c/c
restituição de indébito
, em que o juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, condenou o requerido na devolução dos valores pagos indevidamente
.
Ante a sucumbência recíproca, o valor devido das custas e honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, foram rateados em 50% para cada parte.

Nas razões recursais, o apelante
Banco do Brasil.,
defende
a validade dos contratos rurais celebrados entre as partes, não havendo que se falar em abusividade na contratação e vício de vontade.

Aduz, ainda, que deve prevalecer o
pacta sunt servanda
e,
sustenta
, ausência de fatores supervenientes que legitimam a pretensão de revisar judicialmente o contrato, assim como, ser incabível a repetição de indébito.

Afirma
que as taxas e juros bancários estão em plena conformidade com o mercado vigente, bem como assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, p
ugna, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o segundo apelante
Nivaldo Alves de Oliveira
,
recorre requerendo, em suma, a revisão
d
as
cláusulas contratuais

e se insurge contra sua incidência na forma
capitalizada
de

juros remuneratórios acima de 12%
.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito em dobro,
com
a incidência da correção monetária, sobre os valores a serem devolvidos, ocorra a partir do efetivo pagamento
.

A
o final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 204071655 e Id. 204071658, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC,
o autor e
o apelado fo
ram
intimado
s
a se manifestar
em
a respeito da incidência ou não de prescrição quanto ao pedido de revisão contratual e sobre as eventuais causas obstativas ou suspensivas, o que realizou no
I
d
.

205987198
.

Inicialmente, a
note-se, por importante
que
o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que
“o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a
data do efetivo pagamento
[...]".

Acrescentou ainda que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos critérios e o devedor
realiza
o respectivo pagamento.

No caso
,
o vencimento dos contratos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias

ocorreram
respectivamente

[
88/00214-4
– 15/08/1991
]
,

[
88/00215-2
– 15/08/1991
]
,

[
89/00010-2
–
15/06/1990
com
aditivo
de vencimento
em 30/06/1992
]
,
[
91/00163-3
– 30/06/1992
]

e
[
91/00164-1
– 30/05/1992
]
,
(I
d.
204069489).

Sendo assim, quando passou a vigorar o Código Civil de 2002 (11/01/2003), já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional prevista no Código Civil de 1916.

Logo, utiliza-se então o
vintenário
do CC/1916, decorrendo em 15/0
8
/201
1
,
30/05/2012
e 30/06/2012
referido prazo.

Entretanto, a presente ação foi ajuizada em
09.02.2011
(I
d.

204069468
)
.
Portanto, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

As teses deduzidas pelos dois apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
.

Extrai-se dos autos que o autor
firmou com o Banco do
B
rasil contrato de financiamento rural, com a Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n°
88/00214-4, 88/00215-2, 89/00010-2, 91/00163-3 e 91/00164-1
,
possuem vencimentos,
duas
delas em
15/08/1991
,
uma
em
15/06/1990 com aditivo de vencimento em 30/06/1992
,
outra
em
30/06/1992
, e a
última
30/05/1992

Verifica-se, ainda, que as cédulas liquidadas de boa-fé tiveram correções monetárias inaplicáveis, sendo num total de 84,32%, enquanto a alegação é de que o índice correto a ser aplicado nessas operações seria o BTNF, o qual determinava o percentual de 41,28%. Por
tal
motivo, é que pretende o autor, seja declarada a cobrança indevida, bem como determinada a condenação em restituição dos valores pagos a maior pelo Banco.

O Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente
procedente em parte o pedido, para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, condenou o requerido na devolução dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, foram rateados em 50% para cada parte.

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes, conforme
relatado.

Pois bem. Passo a análise.

Do princípio
pacta sunt servanda
.

Com relação à alegação do Banco apelante acerca de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda,
impende salientar que a orientação doutrinária acerca da sua aplicabilidade absoluta não mais vigora, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa
à
direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios dessa natureza podem ser revistos pelo Judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des. Márcio Vidal)
D
estaquei

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Da legalidade dos índices de correção

No que se refere ao índice de correção, igualmente não procede a irresignação alegada pelo Banco
a
pelante.

Em relação ao mês de março do ano de 1990, a dívida resultante de financiamento rural, com recursos captados de depósitos de
poupança deve ser atualizada de acordo com o índice de variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), ante o atrelamento contratual, sendo injustificável aplicar-se o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) para atualização da dívida, se os depósitos em poupança, fontes de financiamento, foram corrigidos por aquele índice.

Assim, de acordo com o entendimento predominante adotado pelos Tribunais e por esta Corte, e, ainda, como bem decidido pelo magistrado sentenciante, enquanto o índice de inflação para março/90, foi de 41,28%, a instituição financeira aplicou o índice de reajuste de 84,32%.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - SUSPENSÃO DO FEITO COM FULCRO EM DECISÕES DO STF - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO - ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO PLANO VERÃO - MÉRITO - SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTNF COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - APLICAÇÃO DE ENCARGOS NOS MOLDES EMPREGADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O STF afastou o índice de 84,32% (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da MP n.º 168/90, convertida na Lei n.º 8.024/90, que fixou o BTN Fiscal como índice de correção monetária. Sentença que substituiu o IPC pelo BTNF (41,28%),
mantida.6- Diante da ausência de provas da quitação integral do débito, a Apelada tem direito tão somente à compensação ou abatimento do valor indevidamente computado no saldo devedor.7- A aplicação de encargos nos moldes empregados pela instituição financeira afronta ao princípio da
boa fé
objetiva, de forma que na execução deverão incidir apenas correção monetária pelo INPC, desde a data em que houve a cobrança indevida, e juros de mora a partir da citação.”
(N.U 0001232-07.2010.8.11.0037,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS)
D
estaquei

“PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS ESPECIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CÉDULAS EMITIDAS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17 (31.3.2000). ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL PARA O MÊS DE MARÇO DE 1990. BTNF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos - como do caso em exame
- ,
com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem.

5. A cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. Precedentes.

6. Orienta a Súmula 306/STJ que "os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte".

7. Recurso especial dos autores, da Fazenda Nacional e do Banco do
Brasil parcialmente
providos.”
(REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
D
estaquei

“Consórcio. Devolução de prestações pagas. Legitimidade passiva da administradora. Correção monetária. Precedentes.

1. Já decidiu a Corte: 1º) a administradora é parte passiva legítima em casos de pedido de restituição das prestações
pagas; 2º) a Súmula nº 35 impõe a devolução com correção monetária; 3º)
o percentual para janeiro de 1989 é de 42,72, sendo que o percentual de 41,28 para março de 1990 tem alcance restrito às cédulas rurais.

2. Recurso especial conhecido e provido, em parte.”
(REsp 200.256/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES)
D
estaquei

Da capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural

Sobre o assunto, foi erigida, no ano de 1993, a Súmula 93 do STJ, confira-se:

“
Súm
. 93 - A legislação sobre cédulas de
credito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

O julgado que dá origem a referida Súmula do STJ (Resp. 31025-1-RS, de lavra do Min. Sálvio de Figueiredo, datado de março de 1993), menciona encontrar-se o referido posicionamento pacificado pelo Tribunal à época do
decisum
. Para tanto, expõe-se posicionamentos já externados pela corte no ano de 1992, nos Resp. 20.599-6-PR e no REsp 26.790-Rs, e REsp 28.751-4RS, cujas ementas constam o seguinte excerto:

“[...] I – consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da possibilidade tantos nos títulos de crédito industrial, quanto nos títulos de crédito comercial, da incidência da contagem de juros sobre juros, sem contrariar o disposto na súmula 121, mas sim harmonizando-se tal interpretação ao texto do enunciado da
Súm
. 596, ambas do
STF.[...]
”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de
capitalização

mensal
de juros nos contratos de
cédula

rural
(REsp 1.333.977/MT).

Vejamos,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES.
MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4
. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
".(
REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014)

Por essas razões,
não
merece ser acolhida a tese suscitada pelo
autor
acerca da possibilidade de
afastar a
incidência da capitalização mensal de juros
na cédula rural hipotecária
.

Dos Juros Remuneratórios e Moratórios

Quanto aos
juros remuneratórios
, é assente no c. STJ o entendimento de que
nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"
(
AgRg
no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
03/09/2019)
.

No mesmo sentido, segue o julgado desse Sodalício quanto ao assunto, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO BANCO (RÉU) –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO
- CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO AUTOR – SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO – LANÇAMENTOS INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO
. Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade
contratual
.[...]

(N.U 0000727-47.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
D
estaquei

A propósito, decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que
expressamente pactuada, e
prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
.
3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido."
(
AgInt
no
AREsp
1.094.048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
de 15/02/2018)

D
estaquei

Desse modo, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano é medida que se impõe, em observância ao que dispõe a norma legal.

Com relação aos
juros moratórios
, adiro ao posicionamento pacificado da Corte Superior, no sentido de limitar a sua aplicação a 1% ao ano, prevista no art. 5º, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CC
,
e multa de 10% (dez por cento).

É o que dispõe o artigo 5º, parágrafo único, e artigo 71 do referido regramento legal:

“Art. 5º. (...)

Parágrafo único.
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano
.”

“Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autorid
ade competente na
petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

A propósito:

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial,
conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está
autorizada a

cobrar, após
a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 429.548/
SP, Relator
Ministro SIDNEI BENETI).

Vejamos,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014,
DJe
29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
AgInt
no
AREsp
280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe
16/11/
2016)(
destaquei)

Repetição do Indébito

Sem razão o autor
quando pretende a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, em aplicação ao artigo 40, parágrafo único, do CDC, porquanto a legislação consumerista somente se mostra passível de aplicação em contratos celebrados após a vigência da Lei nº 8.078/90, que o instituiu.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC. 1.O Código de
Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1454058 RS 2014/0113177-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2019)
Destaquei

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC
.O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2º do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades.
Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC
, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra
si
. (
STJ - REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2010)” (N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 15/05/2019)
D
estaquei

Assim, c
omo muito bem delineado na sentença
, quando há o reconhecimento do excesso da cobrança, impõe-se a restituição do valor cobrado a maior, entretanto, esse deve ser realizado de forma simples.

Vejamos:

"REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL REJEITADAS -CÉDULACRÉDITORURAL- PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS À MAIOR DE FORMA SIMPLES
- DESPROVIDOS.

É
vintenário
o prazo prescricional para a propositura de ação de repetição de indébito fundadas na divergência do índice de correção monetária no período março/abril de 1990 (Plano Collor), conforme dispõe o C. Civil/16.

O IPC (84,32%) não incide na correção do capital no mês de março-abril/90, sendo que, por outro turno se mostra plenamente aplicável o BTN (
41,28
%), que era o coeficiente utilizado pelas entidades financeiras para remunerar a poupança bloqueada junto ao BACEN neste período.

É devida a restituição de valor cobrado indevidamente, corrigido monetariamente desde o evento. Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa
.”
(
Ap
, 669/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da publicação no DJE 15/06/2012) (destaquei)

Por outro lado
, assiste razão ao apelante
/autor
, em relação ao termo inicial da correção monetária, incidente sobre os valores a serem devolvidos,
uma vez que deve ocorrer a partir do efetivo desembolso, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)
Destaquei

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo autor, apenas para determinar que a correção monetária, incidente sobre os valores a serem devolvidos, ocorra a partir do efetivo desembolso
,

mantendo a sentença nos seus demais termos.

Por conseguinte, tendo a parte autora se sagrado vencedora na quase totalidade da pretensão, condeno o banco requerido o pagamento integral da verba sucumbencial, fixada na sentença, nos termos do
“caput”
do artigo 86 do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024